Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-40.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000017-40.2013.8.14.0123

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ISAAC SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, iv, do cp). Absolvição em quesito genérico. Recurso ministerial. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Tese exclusiva de negativa de autoria. Reconhecimento pelos jurados da materialidade e autoria. Ausência de tese de clemência registrada em ata. Tema 1.087/stf. Anulação do julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento/PA, que absolveu o réu ISAAC SILVA FERREIRA da imputação do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), quando a única tese defensiva sustentada em plenário foi a negativa de autoria, inexistindo registro de tese de clemência ou outro fundamento absolutório compatível com o quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Embora a soberania dos veredictos constitua garantia constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988), referido princípio não possui caráter absoluto, admitindo controle jurisdicional nas hipóteses taxativamente previstas no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

4. A defesa técnica do acusado sustentou exclusivamente a tese de negativa de autoria, conforme registrado em ata plenária, no termo de defesa e confirmado pelo interrogatório judicial do próprio réu, inexistindo alegação subsidiária de clemência, excludente de ilicitude, culpabilidade ou qualquer outra causa apta a justificar absolvição fundada no quesito genérico.

5. Os jurados reconheceram afirmativamente a materialidade e autoria delitivas, rejeitando, assim, a única tese defensiva submetida à sua apreciação. A absolvição subsequente, mediante resposta positiva ao quesito genérico (“O jurado absolve o acusado?”), revela incompatibilidade lógica com a deliberação anterior, desprovida de suporte em tese defensiva efetivamente apresentada.

6. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.087 da Repercussão Geral (ARE nº 1.225.185/MG), a absolvição fundada em quesito genérico somente subsiste após o reconhecimento da autoria e materialidade quando houver tese de clemência efetivamente consignada em ata, hipótese não verificada nos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual converge no sentido de que a absolvição genérica desacompanhada de tese defensiva compatível, após o reconhecimento da autoria e materialidade, caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento e a realização de novo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Julgamento anulado. Determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição fundada no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quando a única tese defensiva sustentada em plenário é a negativa de autoria. 2. A soberania dos veredictos não impede a anulação do julgamento pelo Tribunal de Apelação nas hipóteses previstas no art. 593, III, ‘d’, do CPP, especialmente quando inexistente tese de clemência consignada em ata, nos termos do Tema 1.087 da Repercussão Geral do STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 483, III, e 593, III, “d”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento/PA, que
absolveu
o réu ISAAC SILVA FERREIRA da prática do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02/12/2012, por volta de 02h e 30m, neste Município de Novo Repartimento - PA (local descrito nos autos), o DENUNCIANDO, de forma livre e consciente, matou, a golpes de arma branca (tipo faca), a vítima REGINALDO FERREIRA BARBOSA (laudos periciais colacionados - arma do crime apreendida), sendo certo que o agente executou o ofendido de forma a não lhe possibilitar qualquer chance de defesa.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, e conforme os relatos da testemunha ocular do homicídio em questão (no caso, a companheira do ofendido - depoimento nos autos), na data e horário dos fatos, ela estava abraçada com a vítima quando, de repente, o denunciando se aproximou do casal e desferiu uma facada nas costas do ofendido (portanto, resta evidente que REGINALDO não teve qualquer chance de defesa), ferimento este que lhe causou a morte.

Relatou ainda o testigo de visu que, um pouco mais cedo, estava em uma festa acompanhada da vítima, e ali o ofendido pediu um cigarro ao denunciado, o que foi por este negado, motivo pelo qual se desentenderam (há testemunhas que relatam que chegaram eles mesmo às vias de fato) - portanto, foi por causa do referido desentendimento que se chegou até a prática do homicídio em tela.

Logo após o cometimento do crime em

tela, o denunciando se evadiu do local e, de fato, encontra-se, até a presente data, em local ignorado (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto,
embora os jurados tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, absolveram o réu mediante resposta ao quesito genérico
, apesar de a defesa ter sustentado exclusivamente a tese de
negativa de autoria
, sem alegação de excludentes de ilicitude, culpabilidade ou isenção de pena. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugna o apelado pelo
não conhecimento ou desprovimento do recurso ministerial,
sustentando a manutenção da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, ao argumento de que o veredicto encontra amparo no princípio constitucional da soberania dos veredictos e na íntima convicção dos jurados. Defende que
a absolvição decorrente do quesito genérico previsto no art. 483, inciso III do CPP, não se mostra incompatível com o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, podendo decorrer inclusive de razões extrajurídicas ou de clemência
, ainda que a defesa tenha sustentado apenas a tese de negativa de autoria, razão pela qual não haveria manifesta contrariedade às provas dos autos a justificar a anulação do julgamento.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que
os argumentos esposados no apelo merecem prosperar
.

Extrai-se dos autos que o apelado Isaac Silva Ferreira foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento/PA, sob a imputação da prática do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, tendo sido
absolvido
pelo Conselho de Sentença. O Ministério Público, contudo, sustenta que o veredicto absolutório revelou-se incompatível com as respostas conferidas aos quesitos e com a tese defensiva efetivamente submetida à apreciação dos jurados.

Inicialmente, cumpre registrar que a prova oral produzida em plenário revelou a existência de versões contrapostas acerca da dinâmica dos fatos, circunstância naturalmente submetida ao crivo do Conselho de Sentença. A testemunha Cleydiana Batista da Silva, esposa da vítima, afirmou, em plenário (ID 32315781 - Pág. 2), ter presenciado os acontecimentos e atribuiu ao acusado a prática do golpe de faca, embora também tenha relatado circunstâncias relacionadas ao ambiente do fato e à discussão anterior havida entre vítima e acusado.

Por sua vez, a testemunha Laissa Dias Ramos, também em plenário (ID 32315781 - Pág. 4), embora não tenha presenciado diretamente o fato, prestou informações no sentido de que a vítima apresentava comportamento alterado durante a festividade, tendo relatado episódio anterior de agressão envolvendo o acusado. De igual modo, as testemunhas defensivas Maria dos Reis Alves Pereira e Marcos Roberto de Matos apresentaram narrativa favorável ao réu, sustentando, respectivamente, versão de álibi e características pessoais abonadoras do acusado (ID 32315781 - Págs. 6/8).

Todavia,
não obstante a pluralidade de versões submetidas ao julgamento popular, o deslinde do presente recurso não demanda revaloração do conjunto probatório, tampouco autoriza a substituição da íntima convicção dos jurados pela compreensão deste Tribunal
. A questão central devolvida à apreciação desta Corte reside, em verdade, na
compatibilidade lógica entre a tese defensiva efetivamente sustentada em plenário e o resultado da quesitação submetida ao Conselho de Sentença
.

Com efeito, da leitura da ata da sessão plenária (ID 32315783 - Págs. 1/3), do termo de defesa (ID 32315782 - Pág. 4) e do interrogatório do acusado (ID 32315782 - Pág. 1), verifica-se que
a defesa técnica do apelado

sustentou exclusivamente a tese de negativa de autoria, limitando-se a requerer absolvição ao argumento de que o réu não teria praticado o delito narrado na denúncia
.
Não há qualquer registro de formulação de tese subsidiária de absolvição por clemência, perdão, inexigibilidade de conduta diversa, excludente de ilicitude, culpabilidade ou qualquer outro fundamento apto a justificar eventual acolhimento do quesito genérico absolutório
. Ao revés, consta expressamente do termo de defesa que o patrono do acusado “adotou como tese a negativa de autoria”. Ademais, em interrogatório judicial realizado em plenário, o próprio acusado reafirmou “não ter cometido o crime”.

Não obstante, ao responder aos quesitos formulados,
os jurados reconheceram, de forma afirmativa, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do golpe desferido pelo acusado, rejeitando, portanto, a única tese defensiva efetivamente submetida à sua apreciação. Ainda assim, em sequência, responderam afirmativamente ao quesito genérico absolutório (“O jurado absolve o acusado?”), culminando na absolvição do réu.

É certo que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”), garantia fundamental do sistema constitucional de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Contudo, referido postulado não possui caráter absoluto, encontrando limitação nas hipóteses legalmente previstas de controle jurisdicional, dentre as quais se insere o art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que admite a cassação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.087 da Repercussão Geral
(ARE nº 1.225.185/MG), fixou a seguinte tese:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

Da
ratio decidendi
do precedente vinculante extrai-se que
a absolvição fundada no quesito genérico somente se preserva, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade, quando houver tese de clemência efetivamente registrada em ata,
hipótese inexistente nos autos
. Aqui, repita-se, a defesa limitou-se exclusivamente à
negativa de autoria
, a qual foi claramente rejeitada pelos próprios jurados ao reconhecerem que o acusado foi o autor do fato delituoso.

No mesmo sentido, recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. TEMA N. 1.087 DO STF. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3.
No caso em exame, a decisão do Tribunal do Júri realmente mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença.

Conforme se depreende da ata da sessão de julgamento, a defesa do ora agravante sustentou, tão somente, a tese de negativa de autoria.

No mesmo sentido, o acusado, em seu interrogatório, negou participação na empreitada criminosa.

4.
Os jurados, contudo, reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado - ou seja, não acolheram a tese de negativa de autoria - e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito.

5. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.087, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no quesito genérico (art. 483, III, do CPP) não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.512.973/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

A similitude entre tais precedentes e a hipótese dos autos é manifesta: (i)
defesa fundada unicamente em negativa de autoria
; (ii)
reconhecimento, pelos jurados, da materialidade e autoria
; (iii)
absolvição posterior no quesito genérico
; e (iv)
ausência de tese de clemência consignada em ata
. Em tais circunstâncias, o veredicto absolutório não encontra sustentação lógica na tese efetivamente submetida ao Conselho de Sentença, tampouco em qualquer fundamento de clemência consignado em ata, circunstância que atrai, excepcionalmente, a incidência do art. 593, III, ‘d’, do CPP.

Na mesma esteira, veja-se recentes arestos desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, CP). ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. RECURSO MINISTERIAL POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO. TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0801312-15.2022.8.14.0107, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

2. O Apelado, Thiago Pereira da Silva, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (dívida de drogas). Embora o Conselho de Sentença tenha respondido afirmativamente aos quesitos de materialidade, autoria e tentativa, absolveu o réu no quesito genérico obrigatório, resultando na improcedência da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

3. O Ministério Público busca a anulação do julgamento com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois houve contradição lógica ao reconhecerem o réu como autor dos disparos e, ato contínuo, absolvê-lo, sendo que a defesa técnica sustentou em plenário exclusivamente a tese de negativa de autoria, sem arguir excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

III. Razões de decidir

4. Decisão Contrária à Prova dos Autos: A tese de anulação merece acolhimento. O acervo probatório, composto por depoimentos de policiais e ficha de atendimento médico, aponta o réu como autor dos disparos motivados por dívida de drogas, fato corroborado pela vítima antes de seu falecimento. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade nos quesitos específicos.

5. Contradição e Tese Defensiva: A absolvição no quesito genérico ("O jurado absolve o réu?") dissocia-se integralmente das provas quando a única tese defensiva apresentada foi a negativa de autoria. Se os jurados afastaram a negativa de autoria ao responderem "SIM" ao segundo quesito, a absolvição subsequente carece de lastro fático ou jurídico, configurando arbítrio que não é amparado pela soberania dos veredictos. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta a anulação do julgamento em casos de clemência desvinculada de qualquer elemento probatório ou tese subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

Tese de Julgamento: A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a autoria e a materialidade delitiva, mas absolve o réu no quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP) quando a única tese defensiva sustentada em plenário é a de negativa de autoria, impondo-se a anulação do veredicto e a submissão do acusado a novo julgamento.

Dispositivo relevante citado: art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR APL: 00233973520188160035, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 04/06/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801312-15.2022.8.14.0107 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Tribunal Pleno - Julgado em 2026-02-26)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM QUESITO GENÉRICO. APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MITIGADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Decisão do Júri manifestamente contrária às provas dos autos: A decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o réu James da Silva Siqueira por meio de quesito genérico, encontra-se divorciada do conjunto probatório constante nos autos.

2. Materialidade e autoria: A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial cadavérico, que atesta que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na região do tórax, resultando em sua morte. Quanto à autoria, depoimentos de testemunhas, especialmente de Eduardo da Silva, bem como a confissão parcial do acusado, corroboram para a prática do crime pelo réu.

3. Princípio da soberania dos veredictos: Embora a decisão dos jurados seja soberana, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, tal princípio deve ser mitigado quando o veredito se mostra teratológico, arbitrário ou manifestamente contrário às provas dos autos, como ocorre no presente caso.

4. Jurisprudência do STJ: "Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri (...) a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (STJ - AgRg no HC 903455/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/10/2024).

5. Conclusão: Diante da manifesta contrariedade entre a decisão do Júri e as provas colacionadas, é imperativa a anulação do julgamento, com determinação de realização de novo Tribunal do Júri, a fim de que o acusado seja julgado de acordo com as provas coligidas.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007257-64.2018.8.14.0104 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-02-17)

Ressalte-se, por oportuno, que
a providência ora adotada não importa em violação à soberania dos veredictos, tampouco representa substituição da convicção dos jurados
. A intervenção jurisdicional limita-se, nos estritos termos da legislação processual penal e do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, à determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, preservando-se, assim, a competência constitucional do juiz natural da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Repartimento/PA, determinando a submissão do apelado ISAAC SILVA FERREIRA a novo julgamento perante outro Conselho de Sentença, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2026